Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-03.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA E INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DESCABIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. CONDIÇÃO PESSOAL DESFAVORÁVEL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE FAMILIAR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

2. Por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, é impossível a utilização da confissão espontânea, prevista no Código Penal, como fundamento legal para abrandamento das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Constatado o fato de que o jovem infrator se encontra em vulnerabilidade social, visto que não possui a presença constante de uma autoridade familiar e que a imposição de internação não impedirá a continuidade de seus estudos e sua profissionalização, não prosperam as teses de inobservância ao princípio da unidade familiar e de falta de embasamento da decisão, por afronta ao disposto no artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente.

4. Considerando a gravidade do delito praticado pelo jovem, as suas condições pessoais/sociais desfavoráveis, além da reiteração na prática de atos infracionais graves, a medida socioeducativa de internação aplicada se mostra proporcional e adequada ao caso, pois necessária à ressocialização do jovem infrator, razão pela qual é inviável o pleito de abrandamento da medida socioeducativa aplicada na sentença para advertência e inserção em regime de semiliberdade.

5. Recurso conhecido e desprovido.